Tribunal: CARF
Processo: 10920.002984/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 30/04/2006
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL DEVIDA A LAPSO MANIFESTO. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO.
Havendo inexatidão material na decisão, devem ser acolhidos os embargos inominados, a fim de que tal vício seja corrigido.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional, na hipótese de inexistir comprovação de pagamento parcial.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10920.002984/2007-10
Recurso no
Embargos
Acórdão no
9202-010.934 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de agosto de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
JOINVILLE ESPORTE CLUBE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/03/1998 A 30/04/2006
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL DEVIDA A
LAPSO MANIFESTO. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO.
Havendo inexatidão material na decisão, devem ser acolhidos os embargos
inominados, a fim de que tal vício seja corrigido.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 173, I, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 173, I, do Código
Tributário Nacional, na hipótese de inexistir comprovação de pagamento
parcial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanando a inexatidão material apontada no acórdão
9202-009.380, de 24/09/2021, conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito,
dar-lhe provimento a fim de aplicar o art. 173, I, do CTN, reconhecendo, por consequência, a
decadência das contribuições até a competência 11/2000 (inclusive), com retorno ao colegiado a
quo, a fim de que julgue as demais matérias do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (Suplente Convocado), Mário Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso,
Maurício Dalri Timm do Valle (Suplente Convocado) e Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002984/2007-10
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.934 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.002984/2007-10

Relatório
Em sessão plenária de 24/09/2021, foi julgado o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 9202-009.380 (fls.
760), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 30/04/2006
AÇÃO JUDICIAL POSTERIOR AO LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE OBJETO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
A decisão foi assim resumida:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencida a conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, que não conheceu. No
mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento para declarar a
definitividade do crédito tributário, por concomitância da discussão nas esferas
administrativa e judicial.
A PGFN teve ciência desse julgado, conforme fls. 764.
Os autos foram encaminhados à Unidade da RFB de origem para ciência ao
sujeito passivo e adoção das demais providências da alçada daquela instituição.
Ato seguinte, o Titular da Unidade da RFB , retornou os autos ao CARF, por meio
do Despacho de fl. 978, para esclarecimento de inexatidão material, nos termos do art. 66, do
Anexo II, do RICARF, de 2015.
O Titular da Unidade da RFB, com base nas informações da Equipe de
Contencioso de fls. 794/7797, aponta inexatidão material pelo fato de o acórdão embargado
declarar a concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial com fulcro na
informação registrada à e-fl. 755, a qual aduz conter equívoco, conforme exposição a seguir:
(...) A suposta existência de ação judicial foi registrada em despacho de unidade de
preparo por ocasião do desmembramento do processo para tratamento do parcelamento
especial da Lei no 11.345/2006 (Timemania), juntado às fls. 755. No entanto, o
processo não apresenta registro de outra ação judicial que não o Mandado de
Segurança no 2007.72.05.001898-0/SC, que trata de depósito recursal. A falta de
êxito da Equipe do Contencioso Judicial da 09aRF em localizar litígio judicial em
nome do contribuinte que trata da matéria e dos débitos em questão, conforme
informado às fls. 782, indicaria haver equívoco na alegação registrada às fls. 755 e
falta de fundamentação para a declaração de concomitância objeto do julgado.
Visando a liquidez e certeza do créditos tributário, apresento o processo a esta
Autoridade Julgadora, fundamentado pelo disposto no artigo 66 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, com requerimento para apreciação do Acórdão no 9202-
009.380 da 2a Turma da CSRF, de 24/02/2021, e adoção das providências necessárias ao
esclarecimento da inexatidão material suscitada e/ou eventuais medidas para nova
apreciação do processo pela Turma Julgadora.
Em face da situação ora relatada - de que haveria equívoco na informação da RFB
de e-fl. 755, que serviu de fundamento para a Turma declarar a concomitância de discussão nas
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.934 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.002984/2007-10

esferas administrativa e judicial - entendeu-se que essas informações trazidas pelo Titular da
Unidade da RFB indicam uma possível ocorrência de inexatidão material devida a lapso
manifesto no aresto embargado. Em sendo assim, foi dado seguimento aos embargos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
Presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 66, do Anexo II, do
Regimento Interno deste Conselho, os presentes embargos devem ser conhecidos.
2
Lapso manifesto
Conforme acima relatado, foi dado provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, para declarar a definitividade do crédito tributário, por concomitância da discussão nas
esferas administrativa e judicial. A concomitância havia sido constatada com base em
informação prestada pela unidade de origem, de que haveria discussão judicial da decadência em
relação ao período de 03/98 a 09/01 e inclusão do período de 10/01 a 04/06 no parcelamento
TIMEMANIA.
Todavia, o Titular da Unidade da RFB, responsável pela execução do referido
julgado, opôs embargos, informando que haveria um equívoco na informação prestada pela
unidade de origem e que “o processo não apresenta registro de outra ação judicial que não o
Mandado de Segurança no 2007.72.05.001898-0/SC, que trata de depósito recursal. A falta de
êxito da Equipe do Contencioso Judicial da 09aRF em localizar litígio judicial em nome do
contribuinte que trata da matéria e dos débitos em questão, conforme informado às fls. 782,
indicaria haver equívoco na alegação registrada às fls. 755 e falta de fundamentação para a
declaração de concomitância objeto do julgado”.
Em sendo assim, na medida em que a decisão embargada partiu de uma premissa
equivocada resultante de uma informação errônea anteriormente prestada nos autos pela
Delegacia da Receita Federal (relatório de desmembramento de efl. 755), e presente o lapso
manifesto, os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a
concomitância entre as esferas administrativa e judicial.
Diante disso, passo ao julgamento do recurso especial da Fazenda Nacional, no
tocante à alegada decadência. No mérito, a Fazenda Nacional havia se insurgido contra a decisão
da Câmara Baixa, assim ementada:
DECADÊNCIA PARCIAL
De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal, os artigos 45 e
46 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer as
disposições da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, no
que diz respeito a prescrição e decadência.
Havendo pagamento antecipado do tributo exigido no lançamento, aplica-se o prazo
qüinqüenal previsto no artigo 150, § 4o, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional.
A decisão foi assim registrada:
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.934 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.002984/2007-10

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte
do recurso por desistência parcial, para na parte conhecida, por maioria de votos, em dar
provimento para declarar a decadência com base no artigo 150, §4° do CTN, vencidos a
conselheira Bernadete de Oliveira Barros que aplicava o artigo 173, I do CTN para todo
o período e, parcialmente, o relator, que somente aplicara o 150, §4° do CTN para o
período anterior ao início da fiscalização. Apresentará voto vencedor pela aplicação do
150, §4° do CTN para todo o período lançado o conselheiro Damião Cordeiro de
Moraes.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional havia alegado basicamente o seguinte:
- conforme paradigma 2302-00.073, comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-
se o artigo 150, §4°; caso contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I;
- conforme se depreende do Relatório de Documentos Apresentados - RDA, houve
antecipação de pagamento apenas em relação às competências a partir de 02/2003;
- merece reforma o aresto objurgado, seja por violar os dispositivos legais alhures
declinados, seja por encontrar-se dissonante da jurisprudência deste Eg. Conselho;
- deve ser admitido e provido o presente recurso, para reformar o acórdão recorrido, no
sentido de se reconhecer a incidência do art. 173, I do CTN à espécie para as
competências até 02/2003.
Pois bem. O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo
legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou
a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do
Regimento), de forma que o apelo deve ser conhecido. Nesse sentido, vale transcrever o seguinte
trecho do exame prévio de admissibilidade:
O cotejo levado a cabo pela Recorrente permite constatar que efetivamente foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial: enquanto no caso do acórdão
recorrido entendeu-se que qualquer pagamento seria suficiente para a aplicação do
art. 150, § 4o, do CTN em relação a todo o período do lançamento, no paradigma
entendeu-se que tal situação somente se coloca nas competências que efetivamente
houve recolhimento.
No mérito, discute-se nos autos se o prazo decadencial do presente lançamento é
contado na forma do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, ou de acordo com seu art.
173, I.
Segundo a decisão recorrida, há prova de recolhimentos antecipados parciais, de
forma que seria aplicável a primeira regra (art. 150, § 4o):
No caso dos autos, verifica-se que há prova de pagamento antecipado, conforme se pode
verificar pelo RDA de fl. 112 a 114 e RADA de fl. 115 a 120, razão pela qual incide a
regra decadencial do artigo 150, § 4o do CTN.
Tendo em vista que a ciência da NFLD foi efetuada em 09/11/2006 e que o período do
débito apurado está compreendido entre 03/1998 a 04/2006, verifica-se a decadência no
período de 03/1998 a 10/2001.
Pois bem. O critério de determinação da regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o
ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que
não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado
pela fiscalização, bem como a inexistência de dolo, fraude ou simulação.
Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa manifestar se concorda ou não
com o recolhimento tem início; em não havendo concordância, deve haver lançamento de ofício
no prazo determinado pelo art. 150, § 4o, salvo a existência de dolo, fraude ou simulação, casos
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.934 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.002984/2007-10

em que se aplica o art. 173, I. Expirado o prazo, considera-se realizada tacitamente a
homologação pelo Fisco, de maneira que essa homologação tácita tem natureza decadencial.
Se, por outro lado, não houver o pagamento prévio pelo contribuinte, não há
homologação (expressa ou tácita) a ser exercida pelo Fisco e o direito de constituição do crédito
não é contado do fato gerador, mas sim do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
E caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica (ex. custeio de alimentação) exigida no Auto de
Infração ou na Notificação de Lançamento. Essa questão foi definitivamente pacificada com a
edição da Súmula CARF 99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
No mesmo sentido, o entendimento do colendo STJ em sede de recurso
representativo de controvérsia:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos
artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.934 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.002984/2007-10

decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro,
"Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009) (destacou-se)
Neste caso concreto, o lançamento tem vários levantamentos distintos (pagamento
de alugueis, “bichos”, folha de pagamento, rubricas contábeis, salários e serviços prestados por
terceiros), inexistindo referência no sentido de tratar-se de apenas uma ou poucas rubricas
específicas exigidas em notificação de lançamento (fossem um ou poucos levantamentos
específicos, poder-se-ia afirmar a existência de recolhimentos parciais em relação às rubricas
normalmente informadas e pagas em folha de salários). Além disso, e diferentemente do que
consta da decisão recorrida, o RDA de efl. 112 a 114 e o RADA de efl. 115 a 120 não registram
a existência de recolhimentos parciais para as competências consideradas decaídas. Por fim,
inexistem comprovantes de recolhimentos nos autos.
Destarte, e neste caso concreto, é inviável a aplicação do art. 150, § 4o, e deve ser
aplicada a regra do art. 173, I, de modo que, como lançamento foi notificado ao sujeito passivo
em 9/11/6, para cobrança das contribuições do período de 01/03/1998 a 30/04/2006, a
decadência deve ser limitada às contribuições até a competência 11/2000.
Quanto à competência 12/2000, é aplicável a Súmula CARF 101, abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (destacou-se)
Em sendo assim, em 1o de janeiro de 2001, a autoridade ainda não teria como
efetuar o lançamento relativo à competência dezembro de 2000, porque o pagamento da
remuneração e a obrigação de informar em GFIP ocorrem dentro do próprio ano de 2001, o que
explica o fato de o termo a quo recair em janeiro de 2002 (primeiro dia do exercício seguinte).
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e acolher os presentes embargos de
declaração, com efeitos infringentes, a fim de corrigir a inexatidão material retro mencionada e
para conhecer e dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, a fim de aplicar o art.
173, I, do CTN, reconhecendo, por consequência, a decadência das contribuições até a
competência 11/2000 (inclusive), com retorno para a Câmara Baixa, a fim de que julgue as
demais matérias do recurso voluntário.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.934 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.002984/2007-10

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 810
DF CARF MF
Original